Tribunal: TJBA
Processo: 8010244-70.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010244-70.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO BOMFIM MARTINS e outros (23) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR-GAPM. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA DA PARTE RAIMUNDO DOS SANTOS E JOSÉ MILTON VIGAS MONCÃO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. ELEVAÇÃO DO NÍVEL DA GAP PARA AS REFERÊNCIAS IV E V. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DESTE TJBA. ART. 42, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE REMETE À LEI ESTADUAL ESPECÍFICA A DISCIPLINA DOS DIREITOS DE MILITARES ESTADUAIS. DIREITO DE PARIDADE ASSEGURADO PELO ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EC Nº 41/03 E 47/05 AOS MILITARES.EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/21. TAXA SELIC. EFEITOS EX NUNC. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8010244-70.2019.8.05.0000 impetrado por ANTONIO BOMFIM MARTINS, ANTONIO CESAR LIMA PARENTE, ARMÊNIO SOUSA PIRES FILHO, ARNALDO ROSA DOS SANTOS, BARBARA TEIXEIRA BASTOS, CLEIDE SILVA DE SOUZA, DELSON MOREIRA GRILO, DINOELIA ARACI MONIZ DOS SANTOS, DOMINGOS JORGE DE CERQUEIRA, EDSON DE LIMA BARRETO, GERINALDO DOS SANTOS SILVA, ISRAEL SANTOS BURI, JOSÉ EVANDRO DE JESUS OLIVEIRA, JOSÉ FERREIRA NASCIMENTO, JOSÉ JORGE OLIVEIRA FERREIRA, JÚLIO OLIVEIRA PINHEIRO, LAURA BENÍCIO DE ARAÚJO, MARIVAN AMORIM DOS SANTOS, MILTON ALMEIDA DANTAS, RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO RABELO, RAIMUNDO DE JESUS ROSA e VILIBALDO PRATA DE MOURA contra ato dito ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA pleiteada para reconhecer e garantir aos Impetrantes o direito à percepção da GAP, em sua referência IV, desde a impetração, em substituição à Gratificação de Função Policial Militar – GFPM, com consequente evolução para a GAP V, após a percepção por 12 (doze) meses da referência IV, bem como o direito à percepção das diferenças havidas desde a impetração, sem possibilidade de cumulação com gratificações anteriores, à exceção da GHPM, correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança; e com relação às parcelas vencidas a partir do dia 09/12/2021 (data do início da vigência da EC), a correção monetária e os juros de mora deverão ser calculados com base no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC); e assim o fazem pelas razões que integram o voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora